Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701648-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRAUNIZA ARAUJO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação à petição do Distrito Federal (ID 72553271), uma vez que já havia sido homologado o pedido de desistência do recurso (ID 72202690). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital